Tribunal: STF
Processo: HC 244348
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Henrique Batista, em favor de Manoel Lindoma Borges da Silva, contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 932.024/SP.



    Narra o impetrante que no dia “02 de abril de 2024, por volta das 20:25, na Avenida Mariana de Almeida Castro, n.º 14, Conjunto Habitacional José Benedetti, em Morro Agudo-SP, o paciente foi abordado por agentes da Polícia Militar durante uma fiscalização de rotina. Durante a abordagem, foi encontrado em seu veículo um revólver marca Taurus, niquelado, cano de 4 polegadas, desmuniciado e com a numeração suprimida. A arma estava no porta-luvas do veículo, e o paciente não possuía autorização legal para o porte da mesma”. (eDOC 1, p. 2).



    Sustenta que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é desproporcional e desarrazoada, pois a pena máxima cominada abstratamente ao delito do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 é inferior a 8 anos, de forma que eventual condenação à pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. 



    Dessa forma, entende que a prisão cautelar submete o paciente a regime mais severo que aquele que poderia ser aplicado em caso de condenação, o que viola o “princípio constitucional da individualização da pena (Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal) e o princípio da presunção de não culpabilidade (Art. 5º, LVII, da CF)”. (p. 3)



    Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido. 



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado, não houve esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Consta dos autos que em 2/4/2024, o paciente foi preso em flagrante, durante operação policial de rotina, portando “um revólver marca Taurus, niquelado, cano de 4 polegadas, desmuniciado e com a numeração suprimida.” (eDOC 2).



    Diante da suposta prática do delito descrito no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, bem como pelo fato de o paciente ter contra si duas condenações penais transitadas em julgado, uma delas, inclusive, por crime tipificado no Estatuto do Desarmamento, o Juízo Singular, na audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (eDOC 7).



    A propósito, transcrevo trechos da ata da audiência:



    “Aos 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, em sala virtual de reuniões da Vara Única da Comarca de Morro Agudo, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). SAMUEL BERTOLINO DOS SANTOS, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a Audiência de Custódia, nos autos do procedimento entre as partes em epígrafe, realizada por meio de videoconferência, nos termos do artigo 2º do Provimento Conjunto nº 53/2022, sendo observado o art. 19 da Resolução CNJ nº 329/2020, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 357/2020. Cumpridas as formalidades legais, compareceram virtualmente à sala o(a) Dr(a) JOSÉ GUILHERME SILVA AUGUSTO, DD. Promotor(a) de Justiça, o(a) autuado(a) MANOEL LINDOMA BORGES DA SILVA, acompanhado de seu advogado, Doutor PAULO HENRIQUE BATISTA (OAB/SP 258.815), aqui presente, que também ingressou virtualmente à sala. Iniciados os trabalhos, após entrevista prévia e reservada entre o(a) preso(a) e seu(sua) Advogado(a) por videoconferência, foi colhido, por meio de arquivo multimídia, o depoimento do(a) autuado(a). A seguir, o(a) DD. Promotor(a) de Justiça manifestou-se oralmente, sendo que o(a) DD. Defensor(a) disse que havia se manifestado às fls. 49/51 destes autos, o que também foi gravado em arquivo multimídia. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. 1. O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem e deve ser homologada. 2. Dito isso, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que o averiguado ostenta duas condenações com trânsito em julgado, uma delas, justamente, por crime do Estatuto do Desarmamento. Desta vez, observo, ainda, que o acusado portava, em via pública, arma de fogo com numeração suprimida. Há, assim, risco de reiteração delitiva.3. Ante o exposto, decreto a prisão preventiva de MANOEL LINDOMA BORGES DA SILVA, com fundamento nos artigos 312, caput e 313, incisos I e II, do CPP. Expeça-se mandado de prisão. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. SERVIRÁ O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITALIZADA, COMO OFÍCIO”. (eDOC 7)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na garantia da ordem pública e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 4. Prisão preventiva. Circunstâncias da prisão. Configurado risco de reiteração delitiva. Necessidade de segregação cautelar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 238385 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 241747 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 27.6.2024).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da condição de foragida da paciente e da circunstância de ter sido contemplada anteriormente com o benefício e demonstrar o firme propósito de se furtar à ação penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 208605 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje. 28.1.2022).



    Por fim, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, nada impede que, em caso de condenação, o Juízo sentenciante fixe regime prisional mais gravoso que aquele previsto no art. 33, § 3º, do CP. Nesse sentido: RHC 241991 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 8.7.2024; HC 240557 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 229135 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, Dje. 3.4.2024.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente